Tribunal: TJES
Processo: 0005970-37.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005970-37.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FRANCISCO DA SILVA BANDEIRA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005970-37.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO DA SILVA BANDEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
CÁRCERE PRIVADO
CONTRA MULHER PRATICADO
S
NO ÂMBITO
DOMÉSTICO/
FAMILIAR -
ART. 148, § 1º,
INCISO I,
DO CÓDIGO PENAL
NA FORMA DA
LEI Nº 11.340/2006
–

SENTENÇA
ABSOL
UTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – VÍTIMA QUE NEGOU OS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. É sabido, que os crimes contra a liberdade individual, via de regra, são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, motivo pelo qual a palavra da vítima merece grande relevo e deve prevalecer, caso seja coerente e compatível com os demais elementos de prova carreados aos autos. 2. No caso focado,
as
provas colhidas no caderno processual
,
não
demonstram com segurança que a conduta
do apelante
se amold
ou àquela contida na denúncia,
eis que a vítima
asseverou
em juízo
que no dia do ocorrido travou uma discussão com o acusado, destacando, contudo, que em momento algum foi agredida ou ameaçada pelo mesmo.
3. Assim, em obediência ao princípio do in
dubio pro reo
, o melhor caminho a ser trilhado é a manutenção da sentença absolutória. 4. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005970-37.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO DA SILVA BANDEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a r. sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu
FRANCISCO DA SILVA BANDEIRA

das penas contidas no artigo 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de março de 2020, o acusado privou de liberdade a vítima Paloma dos Santos Andrade, sua então companheira.

Em suas razões recursais, o
parquet
estadual almeja a condenação do réu pelo crime de cárcere privado qualificado.

A defesa do apelante apresentou as suas contrarrazões postulando a manutenção da sentença absolutória.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça lançado pelo ilustre Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, opinando pelo provimento do recurso interposto.

Pois bem.

O crime de sequestro ou cárcere privado tem como objetividade jurídica a liberdade de locomoção, o que não restou evidenciado no caso em concreto.

O policial militar Romário Oliveira de Andrade em juízo, disse que presenciou o momento em que houve a discussão do casal, e uma vizinha lhe passou um bilhete onde havia a informação de que a vítima estaria sendo impedida de sair de casa pelo acusado.

Entretanto, ouvida em juízo, conforme se extrai da mídia digitalizada, a vítima Paloma dos Santos Andrade em Juízo, asseverou que no dia do ocorrido travou uma discussão com o acusado, destacando, contudo, que em momento algum foi agredida ou ameaçada pelo mesmo.

Disse ainda que escreveu um bilhete para sua vizinha, mas que em momento algum foi mantida em cárcere privado, e sua mãe, em suas palavras, “desesperada que é”, deve ter acionado a polícia militar.

Ainda em seu depoimento, disse que o acusado pediu que ela ficasse em casa pois não queria que ela saísse da residência em razão do horário, e
poderia sair
caso quisesse,
pois, apesar do portão estar fechado somente não saiu pois não conseguiu abrir em razão de nervoso decorrente da discussão com o acusado.

É sabido, que os crimes contra a liberdade individual, via de regra, são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, motivo pelo qual a palavra da vítima merece grande relevo e deve prevalecer, caso seja coerente e compatível com os demais elementos de prova carreados aos autos.

Neste sentido:

3. Não se admite afastar a credibilidade que as instâncias ordinárias conferem à palavra da vítima, de acordo com uma valoração subjetiva dos elementos de convicção até então produzidos, sobretudo quando a acusação versa sobre suposta prática de crimes cometidos no âmbito doméstico ou familiar (...). (AgRg no RHC n. 169.947/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.).

Portanto, as
provas colhidas no caderno processual
,
não
demonstram com segurança que a conduta
do apelante
se amold
ou àquela contida na denúncia, sendo inviável, assim,
ante as dúvidas existentes,
o
im
provimento do recurso ministerial.

De volta à sentença condenatória, ao fundamentar a absolvição do réu, o magistrado assim destacou:

Não obstante as declarações do Policial Militar e mesmo a existência de um bilhete, nestes casos, praticado na clandestinidade, a palavra da vítima é revestida de maior relevância. Nesta linha de análise, denota-se pelas afirmações da vítima que esta: (i) em momento algum ficou sob cárcere; (ii) poderia ter saído da residência a qualquer momento; (iii) sua genitora acionou a Polícia desnecessariamente e por ser "desesperada" e que (iv) somente não saiu porque estava muito nervosa. Neste sentido, havendo dúvidas acerca dos fatos, impõe-se absolvição do réu
(...).

Assim, sendo, ante a inexistência de certeza acerca da conduta delitiva do réu, eis que amplamente negada em juízo pela vítima, o melhor caminho é a manutenção da absolvição, prestigiando assim o princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a sentença ora objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)